Tribunal: TJSP
Processo: 1055837-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES MÚLTIPLAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EVENTO DANOSO HAVIA SIDO CAUSADO POR CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO
- Tratando-se de caso de colisões múltiplas, com a participação de vários veículos, aquele que primeiramente colidir é o responsável pelos danos sofridos pelos demais. Por isso, tendo a apelante deixado de comprovar que devido a impacto

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES MÚLTIPLAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EVENTO DANOSO HAVIA SIDO CAUSADO POR CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO
- Tratando-se de caso de colisões múltiplas, com a participação de vários veículos, aquele que primeiramente colidir é o responsável pelos danos sofridos pelos demais. Por isso, tendo a apelante deixado de comprovar que devido a impacto sofrido por terceiro, seu veículo fora lançado na direção do outros, não há que se falar em inexistência de nexo de causalidade, devendo ser mantida a condenação imposta na r. sentença recorrida, consistente no ressarcimento do valor atinente à indenização paga pela seguradora ao seu segurado.
RECURSO IMPROVIDO.